Tribunal: TJMT
Processo: 1055263-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055263-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIO LUCIO DE ALMEIDA - CPF: 041.553.851-39 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1055263-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1055263-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Mario Lucio de Almeida.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. DIREITO A FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS COM ADICIONAL DE 1/3. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. TEMA 551 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos feitos em Ação de Cobrança ajuizada por professor temporário, condenando o ente público ao pagamento de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso tem direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com o respectivo adicional de 1/3 (um terço), conforme previsto na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual n.o 50/1998 prevê expressamente que os professores, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, acrescidos do terço constitucional.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677), firmou a tese de que servidores temporários não têm direito a 13o salário e férias remuneradas, salvo previsão legal expressa, hipótese configurada no caso concreto.

5.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já pacificou o entendimento, por meio do IRDR Tema 4, de que o adicional de 1/3 deve incidir sobre os 45 dias de férias dos professores da Educação Básica, sejam efetivos ou temporários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso tem direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, acrescidos do terço constitucional, conforme previsão expressa na Lei Complementar Estadual n.o 50/1998.

2.

O adicional de 1/3 deve incidir sobre os 45 dias de férias dos professores contratados temporariamente, nos termos do IRDR Tema 4 do TJMT.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7o, XVII; Lei Complementar Estadual n.o 50/1998, artigos 54, 55 e 56.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); TJMT, IRDR Tema 4 (N.U 1002789-40.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1055263-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1055263-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Mario Lucio de Almeida.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.

260387169
)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o estado recorrente ao pagamento das férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional.

Recurso Cível Inominado
(Id.

260387170
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 260387172): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1055263-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1055263-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Mario Lucio de Almeida.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta por
Mario Lucio de Almeida em
desfavor do
recorrente,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrente, na função de professor, de fo
rma temporária, todavia, o estado demandado não efetuou o pagamento das férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, pugnando pela quitação das referidas verbas, acrescidas do terço constitucional, relativamente aos 15 (quinze) dias de férias usufruídos no meio do ano letivo.

Não há controvérsia acerca do fato de que o autor recorrido laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual, no cargo de
Professor
.

Sobre a matéria posta em análise, tem-se que a Lei Complementar
n.o 50/1998,
que dispõe sobre os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, prevê o direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, nos seguintes termos:

“Artigo 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I
- de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber:
(Nova redação dada pela LC

104/02
)
.

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;
(Acrescentado pela LC

104/02
);

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.
Acrescentado pela LC

104/02
)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

(...)

Artigo 55
Independente de solicitação
,
será pago aos

Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias
,
um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Artigo 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.
(Nova redação dada pela LC
104/02
)”
.
[destaques nossos].

Desse modo, a legislação estadual supramencionada determina o gozo de férias por período de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, portanto, o servidor faz jus ao recebimento das férias e seu terço constitucional, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.066.677 (Tema 551), segundo a qual:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Constata-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de criar a regra de que os servidores públicos temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Todavia, foi taxativo ao estabelecer que,
para tal regra, duas são as exceções aplicáveis, as quais elenca alternativamente, o que facilmente se depreende pela inclusão da conjunção alternativa
“ou”.

Sendo assim, no caso dos autos, verifica-se a hipótese elencada no item I da tese firmada pelo intérprete da Constituição, uma vez que há expressa previsão legal em sentido contrário à regra, pois a lei estadual prevê tais benefícios aos professores, não havendo que se falar em observância cumulativa ao requisito II para que façam jus.

Além disso, é consolidada a tese perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de que o adicional de 1/3 (um terço) deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4). Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei. Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de
Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte.
(N.U 1002789-40.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 17/02/2025